Tribunal: TJDFT
Processo: 0701931-49.2024.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Estatuto da criança e do adolescente. Apelação civil. Ação de acolhimento institucional. Estudo psicossocial e oitiva das partes. Desnecessidade. Livre convencimento motivado. cerceamento de defesa. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação civil objetivando a reforma de sentença que julgou procedente o pedido da inicial para, confirmando a tutela de urgência concedida, determinar que o menor permaneça acolhido institucionalmente até que seja possível a reintegração familiar, a colocação em família substituta ou atingimento da maioridade civil.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se configurado (ou não) o cerceamento de defesa a acarretar a nulidade da sentença, sob o argumento de não ter havido audiência para a oitiva das partes e de estudo técnico elaborado pelo psicossocial.
III. Razões de decidir
3. O magistrado se submete ao sistema dolivreconvencimentomotivado ou da persuasão racional, em virtude do qual se torna possível a dispensa da dilação probatória ao tomar por parâmetro os fatos e os documentos que já instruíam o processo.
4. No caso dos autos, a sentença expôs de maneira clara e precisa os fundamentos para o livre convencimento do Juiz sentenciante, o processo está devidamente instruído e foi garantido ao apelante se manifestar sobre os elementos probatórios coligidos aos autos, razão pela qual afasta-se a tese de cerceamento de defesa por ausência de estudo técnico pelo Juízo e falta de oitiva das partes em audiência, pois desnecessários diante do conjunto probatório coligido aos autos.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1706455, 0704496-88.2021.8.07.0013, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/05/2023, publicado no DJe: 02/06/2023.